Tribunal: TJBA
Processo: 0002551-21.2000.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002551-21.2000.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROZANIA DOS REIS FREITAS

Advogado(s)
:
VILOBALDO BASTOS DE MAGALHAES, VILOBALDO MAGALHAES JUNIOR

APELADO: EUNICE NUNES CORDEIRO MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMISSÃO IRREGULAR NA POSSE DE ÁREA REMANESCENTE NÃO ALCANÇADA POR DESAPROPRIAÇÃO FORMALIZADA. DECRETO EXPROPRIATÓRIO CADUCADO. AUSÊNCIA DE TÍTULO TRANSLATIVO. POSSE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação de Reintegração de Posse movida em face de EUNICE MOREIRA, ARLINDO LOPES MOREIRA e DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA – DERBA, relativa a imóvel de 722m2 situado na localidade de Abrantes, Município de Camaçari/BA. A parte autora sustenta ter sofrido esbulho na área remanescente não incluída na desapropriação formalizada, pleiteando a reintegração na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) determinar se restaram preenchidos os requisitos legais para o acolhimento do pedido de reintegração de posse, ante a alegação de desapropriação parcial e imissão irregular na área remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta, atendendo ao disposto no art. 489 do CPC e no art. 93, IX, da CF/1988, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4. O autor da ação de reintegração de posse deve comprovar: a posse; o esbulho praticado pelo réu; a data do esbulho; e a perda da posse (CPC, art. 561).

5. A parte autora demonstrou a posse do imóvel por meio de escritura pública registrada (ID 84318717, p. 01/02) e depoimentos testemunhais (IDs 84320112 e 84320156), sendo incontroverso que ocupava a integralidade da área de 1.799m2, da qual foi desapropriada apenas parte (1.077m2), restando o remanescente de 722m2 objeto da lide.

6. A desapropriação formalizada limitou-se à área de 1.077m2, conforme minuta de escritura pública elaborada pelo DERBA (ID 84318717, p. 03/05, e ID 84320081, p. 01/02) e recibo de quitação (ID 84320080), não havendo escritura ou prova de pagamento referentes à área remanescente.

7. Conforme dispõe o art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, a desapropriação deve ser formalizada no prazo de cinco anos, mediante acordo ou judicialmente, sendo indispensável a lavratura de escritura pública nos casos de desapropriação amigável, com posterior registro em cartório (art. 167, I, 34, da Lei nº 6.015/1973).

8. A ausência de escritura pública ou registro referente à área remanescente inviabiliza qualquer alegação de transferência de domínio ou posse, tornando ilegítima a imissão por terceiros.

9. A tentativa de destinar parte da área remanescente a terceiro (Sra. Eunice) não se concretizou juridicamente, tampouco há comprovação de pagamento ou consentimento válido da parte autora para tal transferência. A minuta de negociação apartada (ID 84320144) indica a intenção de alienação da área por R$ 1.600,00, sem efetivação.

10. O depoimento da testemunha Adilson Dantas Silva (ID 84320112) indica que a autora não assinou escritura referente à área remanescente, e que a negociação com a terceira interessada não se concretizou.

11. A planta constante do ID 84320116 (p. 02) revela que a divisão da área de 1.799m2 contemplava apenas 1.077m2 como destinados ao DERBA, e não comprova a incorporação legítima da área remanescente.

12. O DERBA não apresentou título translativo hábil a justificar sua imissão na posse da área remanescente, tampouco autorizou a entrada de terceiro com base em documento válido (ID 84320119, p. 04).

13. Ainda que tenha havido intenção de negociação futura, não há formalização válida da transferência da propriedade, tampouco comprovação de pagamento.

14. Restando demonstrado o esbulho e a posse anterior da parte autora, impõe-se sua reintegração na posse do imóvel, ante a ausência de prova da legitimidade da imissão por parte das rés.

IV. DISPOSITIVO

15. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.210; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 10; Lei nº 6.015/1973, art. 167, I, 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AC nº 2007.032829-1, Rel. Des. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, j. 03.05.2011; TJ-AM, ApCiv nº 00045638420198045401, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 06.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002551-21.2000.8.05.0039, em que figuram como apelante
RO
S
ANIA DOS REIS FREITAS
e como apelados
EUNICE NUNES CORDEIRO MOREIRA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA